Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005768-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
AGRAVADO:- RENATO ALVES DE FREITAS
Agravo de Instrumento n. 1005768-38.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo de Imóvel Rural c/c Rescisão Contratual, Cobrança de Aluguéis e Indenização por Perdas e Danos, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial.
A agravante alega que a relação jurídica de direito material existente entre os pretensos intervenientes e os arrendatários não justifica a suspensão do processo, conquanto os primeiros tenham logrado êxito em demonstrar sua condição de adquirentes de parte da área arrendada aos agravados.
Acrescenta que não restou sobejamente evidenciada a possibilidade de os intervenientes ser prejudicados juridicamente no caso de ser proferida decisão contrária aos interesses da parte assistida, que a princípio não teria repercussão em suas esferas jurídicas.
Argumenta que a sua posse decorre de direito real próprio, inexistindo qualquer correlação com a alegação de compra e venda que se debatem os pretensos intervenientes, já que não tiveram qualquer participação ou envolvimento nas transações envolvendo a empresa autora e os Srs. Renato Alves de Freitas e Rafael Piva Battaglini.
Diz que, mesmo que se pudesse reconhecer tal relação, o que admite apenas a título de argumentação, ainda assim os agravados deverão ser “forçados” a indenizar a empresa autora pelo tempo em que ocuparem a área sem efetuar o pagamento dos aluguéis.
Pede o efeito suspensivo.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou o sobrestamento do feito, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em terceiro lugar, é certo que as apelações oriundas da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 0001781-95.2011.8.11.0032 manejada por Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff em face dos Apelantes Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro, e da Ação de Rescisão Contratual n. 0001530-48.2009.8.11.0032 proposta por Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro em face de Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff impactam na presente demanda, pois discutem a titularidade de lotes mencionados nesta demanda.
Os recursos foram julgados pelo eg. TJMT ao que restou ementado da seguinte forma:
(...)
Pelo que se tem de documentação nos autos as pessoas de Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro (sócios da requerente) ingressaram com Agravo de Instrumento contra a decisão da Vice-presidência que havia negado seguimento ao Recurso Especial.
Não há notícia do julgamento dos Recursos Especiais revertendo a titularidade dos imóveis reclamados na inicial, e sobre os quais há necessidade de produzir prova em audiência de instrução e julgamento.
Assim sendo, o prosseguimento do feito, apesar do Recurso Especial não possuir efeito suspensivo não se mostra prudente, sob pena de prolação de decisões antagônicas, que necessitam ser dirimidas e pacificadas na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 0001781-95.2011.8.11.0032 manejada por Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff em face dos Apelantes Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro, e da Ação de Rescisão Contratual n. 0001530-48.2009.8.11.0032 proposta por Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro em face de Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff. (Id 122933960 - Pág. 40/42)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator